Tribunal: TJSP
Processo: 1018300-50.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Franquia – Ação de rescisão contratual e indenizatória - Improcedência – Cerceamento de defesa inocorrente – Contrato devidamente formalizado mediante a elaboração de documentação apropriada – Inutilidade da colheita de testemunhos ou depoimentos pessoais - Invalidade do contrato descaracterizada – Descumprimento de deveres legais da franqueadora não demonstrado – Nada há nos autos que

Ementa:
Franquia – Ação de rescisão contratual e indenizatória - Improcedência – Cerceamento de defesa inocorrente – Contrato devidamente formalizado mediante a elaboração de documentação apropriada – Inutilidade da colheita de testemunhos ou depoimentos pessoais - Invalidade do contrato descaracterizada – Descumprimento de deveres legais da franqueadora não demonstrado – Nada há nos autos que demonstre que a COF não foi entregue com dez dias de antecedência da assinatura do contrato de franquia e a própria argumentação veiculada nas razões recursais indica que, de toda maneira, foi obtido antecedente e detalhado conteúdo de seu teor, tanto que afirmada disparidade com o que a organização do estabelecimento tida como posteriormente imposta pela franqueadora em dissonância com o documento – Extinção da relação contratual por culpa da franqueadora descaracterizada - O franqueador, concretamente, se obrigou a fazer uma prévia verificação da viabilidade do local destinando à implantação do futuro estabelecimento comercial, sendo exigida a exploração da atividade franqueada em local apropriado, com a realização de reformas precisas e a manutenção do mesmo padrão das demais unidades implantadas e componentes da rede vinculada - Restituição do valor pago a título de taxa de aquisição de franquia – Descabimento – Elementos indicativos da desistência dos franqueados - Sentença mantida – Apelo desprovido.